Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para conceder guarda unilateral provisória do menor à genitora, em ação de guarda ajuizada perante vara de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reforma da decisão agravada, com atribuição da guarda unilateral provisória ao genitor, diante de alegações de inadequação do ambiente materno e conduta negligente da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da guarda unilateral provisória deve observar o princípio do melhor interesse do menor, conforme art. 227 da CF/1988, art. 18 e art. 146 do ECA, e art. 1.589 do CC.
4. A posse de fato do menor pela genitora é corroborada por documentos escolares e processos anteriores de alimentos, nos quais ela figura como sua representante legal.
5. A falta de frequência do menor à escola no ano de 2025 ocorreu, em princípio, por desídia do genitor que desatendeu ao melhor interesse da criança de receber regular educação formal.
6. Áudios, vídeos e declaração escrita pelo menor, tendo em conta as circunstâncias em que produzidos, não têm força probatória suficiente a demonstrar o que espontaneamente sente e pensa a criança, especialmente diante da dúvida relevante quanto a ter sido ela influenciada pelo genitor. Situação que demanda apuração sob o crivo do contraditório.
7. A modificação da guarda exige ampla dilação probatória, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, conforme precedentes do TJDFT.
8. Manter a guarda unilateral com a genitora é, por ora, segundo os elementos de convicção de início reunidos aos autos, medida prudente, que só poderá ser alterada após aprofundada atividade probatória, a ser realizada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, art. 18; art. 28; art. 146. CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743310-09.2024.8.07.0000, Rel(a). RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, p. 6/3/2025. TJDFT, AGI 0710424-88.2023.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 16/6/2023. TJDFT, AGI 0705525-47.2023.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 21/8/2023.